Tribunal: CARF
Processo: 10380.015896/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015896/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.953 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
COLONIAL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002,
29/06/2002, 31/07/2002, 30/08/2002, 30/09/2002, 31/10/2002, 29/11/2002,
26/11/2002, 31/12/2002
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da ciência
da decisão de primeira instância, o que caracteriza a sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015896/2009-02
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-9.482 - 3a Turma
da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de auto de infração de IPI lavrado em
decorrência de a Fiscalização ter detectado as seguintes infrações:
a)
IPI não lançado – Saída de produto sem a emissão de nota
fiscal – Falta de selo de controle no estoque apurada em auditoria de
estoque de selo;
b)
Saída de produtos sem selo de controle – Excesso no estoque –
Falta de recolhimento do imposto;
c)
Multa regulamentar – Saída de produtos sem selo de controle
– Excesso no estoque.
2.

O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência
em 13.05.2005 (fl. 011), apresentou impugnação em 13.06.2005 (fls. 1411/1434)
alegando:
a)
Que o lançamento seria nulo em virtude da perda de validade
do MPF-F originário;
b)
Que o lançamento seria nulo em razão da incompetência dos
Auditores-Fiscais que lavraram o auto de infração;
c)
Que o demonstrativo de apuração das infrações não teria sido
elaborado de forma a permitir um perfeito conhecimento da infração,
o que tornaria nulo o lançamento por cerceamento do direito de
defesa;
d)
Que a Fiscalização teria utilizado, de forma indevida, a
técnica de “arbitramento” prevista no art. 223 do Regulamento do
IPI, pois a metodologia prevista neste dispositivo normativo somente
poderia ser usada em caso de impossibilidade de identificar o preço
do produto, e não em caso de dificuldade;
e)
Que a imputação das infrações que constam do auto de
infração somente poderia ser suficientemente demonstrada caso
tivesse sido realizada auditoria de produção combinada com a
auditoria de selo de controle.
3.

Por fim, requereu o contribuinte:
a)
Que as intimações fossem encaminhadas ao endereço de seu
patrono;
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

b)
Que este lançamento fosse apreciado juntamente com outros
lançamentos que seriam decorrentes do mesmo mandado de
procedimento fiscal.
c)
Preliminarmente, que fosse declarada a nulidade do
lançamento por desrespeito às regras previstas na Portaria SRF no
3.007/2001;
d)
No Mérito, que o lançamento fosse considerado improcedente.
4.

É o relatório.

Do Acórdão de Impugnação

A 3a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-9.482, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Data do fato gerador: 31/01/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002,
29/06/2002, 31/07/2002, 30/08/2002, 30/09/2002, 31/10/2002, 29/11/2002,
26/12/2002, 31/12/2002
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
AUTOS DE INFRAÇÃO. TRIBUTOS DISTINTOS. JULGAMENTO
CONJUNTO. Não serão reunidos em um mesmo processo, nem serão julgados
de forma conjunta, autos de infração referentes a tributos cuja competência
para apreciação seja atribuída a Delegacias de Julgamento ou Conselhos de
Contribuintes distintos, ainda que derivem de um mesmo fato.
MPF. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA SRF 3007/2001. NULIDADE.
O desrespeito às normas referentes ao mandado de procedimento fiscal não
implica na nulidade dos atos administrativos posteriores, porque Portaria do
Secretário da Receita Federal não pode interferir na investidura de competência
do AFRF de fiscalizar e promover lançamento.
AUDITORIA DE ESTOQUE. SELOS. PRESUNÇÃO. A falta de selos
apuradas em auditoria de estoque permite concluir que houve a saída de
produtos selados sem a emissão de nota fiscal, enquanto que o excesso de selos
caracteriza a saída de produtos sem a aplicação do selo.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, através do Acórdão no 3302-00.200, não
tomou conhecimento do recurso relativamente às exigências decorrentes da falta de selo de
controle, determinando o encaminhamento dos autos à 1a Seção do Carf para julgamento desta
matéria.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

Do processo principal no 10380.004076/2005-53
O recurso voluntário é intempestivo conforme será demonstrado a seguir.
A recorrente interpôs o recurso voluntário em 11/02/2008 (segunda-feira),
conforme observa-se em sua primeira folha:

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

O prazo para interposição de recurso voluntário em face de decisão de 1a Instância
é disciplinado pelo Art. 33 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considera-se feita a intimação na data registrada no comprovante de entrega do
domicílio do sujeito passivo, de acordo com o Art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no. 70.235, de
06 de março de 1972, transcrito a seguir.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Constata-se que a ciência do referido Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ocorreu em 07/01/2008 (segunda-feira), conforme aviso de recebimento (AR),
reproduzido a seguir:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

Tendo sido o contribuinte intimado da decisão de 1a Instância em 07/01/2008
(segunda-feira), iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário em
08/01/2008 (terça-feira), e teve o seu término em 07/02/2008 (quinta-feira), pois o dia
06/02/2008 foi feriado (Quarta-feira de Cinzas) . Portanto o recurso voluntário interposto, em
11/02/2008, é intempestivo.
A Unidade de Jurisdição do contribuinte reconheceu a Intempestividade do
Recurso Voluntário, proponho o encaminhamento deste processo ao Primeiro Conselho de
Contribuinte, para as devidas providências. conforme o seguinte despacho (fl. 1551):

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.953 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.015896/2009-02

Do Processo no 10380.015896/2009-02

Juntou-se por apensação ao processo no 10380.015896/2009-02 (processo
principal) os presentes autos, que contém requerimento do contribuinte, solicitando a juntada de
novos documentos ao Recurso Voluntário.
Também não se conhece do requerimento do contribuinte, colacionado ao
presente, devido a intempestividade do recurso voluntário interposto no processo principal no
10380.004076/2005-53.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital